Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1021395-53.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
RECORRENTE:
ANDERSON CREMA GONÇALVES
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE PROVA ACUSATÓRIA – PRESENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR CERTEZA À TESE DE INOCÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, máxime, da palavra de investigador de polícia e de parentes da vítima, que supõem a possibilidade de coparticipação do recorrente no crime. A solução para a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação deve ser dirimida pelo Juiz Natural da Causa. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021395-53.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (RECORRENTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE PROVA ACUSATÓRIA – PRESENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR CERTEZA À TESE DE INOCÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, máxime, da palavra de investigador de polícia e de parentes da vítima, que supõem a possibilidade de coparticipação do recorrente no crime. A solução para a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação deve ser dirimida pelo Juiz Natural da Causa. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto em tempo e forma por
Anderson Crema Gonçalves
, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Maria Cecília Alves da Cunha, nos autos da Ação Penal n. 0000562-18.2019.811.0048, cód. 50677, do Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, por decisão datada de 04/8/2020 [id. 61751000], entendeu por bem pronunciá-lo, assim como Ewerton Figueiredo de Moura, não recorrente, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 28/3/2019, por volta de 12h25min, em via pública, na rua Rui Barbosa, n. 227, bairro Centro, próximo ao Posto Simarelli, em Juscimeira, que vitimou Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos.

Nas razões em sentido estrito [id. 61751015], a defesa postula a
despronúncia do recorrente
, sob o argumento de que inexistem elementos suficientes de prova a incrimina-lo, pois os próprios parentes da vítima assinalaram que esta era detentora de personalidade agressiva e possuía vários inimigos, sendo que qualquer um deles pode ter matado a vítima.

Assere ainda que os argumentos sobre os quais a douta acusação baseia a incriminação estão calcados em “ouvir dizer”, e nenhuma testemunha presencial confirmou a coautoria do fato tributada ao recorrente.

Apresenta álibi consistente no depoimento de testemunhas que, em Juízo, afirmaram que o recorrente no momento do fato estava na lotérica realizando um depósito, apresentando os respectivos comprovantes.

Enfim, pede a reforma da decisão e a despronúncia nos termos acima expendidos.

Em contrarrazões, a douta acusação rebate a tese defensiva [id. 61751019], esclarecendo que, nada obstante a índole agressiva da vítima, tal fato não desnatura o contexto incriminador presente nos autos, inclusive o álibi sustentado pela defesa, de que o recorrente estaria na lotérica no momento dos fatos, pois não condizem com o horário em que o crime ocorreu.

A distribuição do recurso foi realizada na modalidade sorteio ao douto Magistrado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 61742475]; contudo, aferida a prevenção deste Magistrado, consoante termo de análise de prevenção no id. 62603970], foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 63909496].

A certidão no id. 63880472 assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Em sede de despacho inicial, datado de 03/11/2020, constatei que o feito não foi submetido à esfera do juízo positivo ou negativo de retratação de que trata o art. 589 do CPP, razão pela qual determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para o cumprimento das disposições processuais penais respectivas [id. 64735982].

A decisão com o juízo negativo de retratação foi lavrada em 16/10/2020 [id. 66177959, p. 2].

Volvidos os autos a esta Corte de Justiça, a douta Procuradoria de Justiça assinalou a impossibilidade de ter acesso às mídias contendo os depoimentos e interrogatórios colhidos na Instrução Maior, razão pela qual requereu que o Juízo de origem remetesse os arquivos contendo tais dados [id. 73390973, datado de 25/01/2021], providência que foi deferida por este Relator em 05/02/2021 [id. 73636965].

Consta que os arquivos demandados pelo culto parecerista aportaram aos autos em 09/4/2021 [id. 83125454, p. 1].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana [id. 88238466], sustentou o
desprovimento
do recurso apresentado, sustentando:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2o, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 88238466, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
Anderson Crema Gonçalves
, qualificado, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, porque, em 28/3/2019, por volta de 12h25min, em via pública, na rua Rui Barbosa, n. 227, bairro Centro, próximo ao Posto Simarelli, em Juscimeira/MT, agindo em coautoria com
Ewerton Figueiredo de Moura, não recorrente
, assassinaram a vítima Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos mediante disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consta da inclusa decisão invectivada não ser possível excluir, desde logo, pelas evidências de prova processual constantes dos autos, a coparticipação do recorrente no evento delituoso, porque testemunhas avalizaram a tese de que
Anderson
possuía razão anterior para ceifar a vida da vítima, tendo inclusive ameaçado a vítima antes do fato, e pessoas não identificadas, referidas em alguns depoimentos judiciais, assinalaram que a coautoria do crime haveria de ser debitada ao ora recorrente.

“
2.2. A materialidade decorre dos boletins de ocorrência no. 2019.95351, no. 2019.95317, Relatório de investigação no. 66/2019, no. 68/2019, no. 71/2019, no. 72/2019 e no. 78/2019, Fotos, Termos de Depoimentos e Laudo pericial de necropsia.

Logo os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi.

O informante Sergio Lopes de Carvalho em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial asseverou o seguinte:

‘(...) Que é tio da vítima Whalif Felipe; Que Whalif Felipe comentou que da outra vez que levou um tiro foi Danilo e Juninho; Que não sabe o porque eles matariam a vítima; Que acredita que foi a mando de alguém, Que perguntado se a vítima tinha inimigo respondeu que não; Que no momento dos fatos estava no serviço; que o depoente ouviu comentários que Felipe tinha sido morto, falaram que era Everton e o Anderson Crema que teria matado; Que não sabe o motivo que eles teriam para matar a vítima; (...)’.

De igual modo, a informante Silvana Lopes de Carvalho dos Anjos narrou o seguinte:

‘(...) Que é mãe da vítima Whalif Felipe; Que eles estavam sendo ameaçado pelo Calango, Roberto irmão do Calango, pelo “De menor”, Everton, Danilo, “Gordinho”; Que perguntado porque eles estavam ameaçando a vítima, respondeu que Calango acha que Whalif Felipe que matou o filho dele; Que não lembra a data que o filho de Calango foi assassinado; Que onde a vítima passava, eles sofria muitas ameaças; Que essas pessoas que ela citou seguiam a vítima até a casa da avó da vítima; Que eles seguiam com uma moto silenciosa para pegá-los na traição(...)’.

No mesmo sentido, o informante Mauro Dias dos Santos, relatou que tomou conhecimento no velório da vítima, que quem matou seu filho foi Anderson Crema.

Ademais, na fase policial, o Investigador de Polícia Civil Uaqui Elias Carlini da Rocha descreveu o seguinte no relatório policial de no. 68/2019: ‘(...) Concluiu-se que Anderson Crema Gonçalves, vulgo "De menor” esteve no local mediato do crime no momento do cometimento; Ewerton Figueiredo de Moura percorreu, no momento do crime, uma rota que culmina muito próximo ou, senão na borracharia do Alisson, local em que Waliff Felipe Lopes de Carvalho foi morto mediante disparo de arma de fogo; (...)’.

Destarte, durante a fase judicial a testemunha Unaqui Elias da Rocha asseverou o seguinte; ‘(...). No momento nenhuma testemunha quis falar porque teve muita comoção social, todo mundo ficou com medo, era meio dia, né, um assassinato a luz do dia ninguém queria falar. Aí eu tive que recorrer a informante né, são pessoas que eu tenho né, ou elas prestam informações verdadeiras ou com fundamento, e falaram que quem tava envolvido no homicídio era o Ewerton e o ‘De menor’ ... Isso. Aí eu apurei os últimos passos deles né, ao invés de apurar os últimos passos da vítima. Fui apurar a onde eles estavam no momento do crime e o que eles estavam fazendo. A gente estabeleceu um lapso temporal da hora do homicídio foi entre meio dia e meio dia e dezesseis, dezessete, é esse lapso que a gente tem né. Nesse horário o Anderson Crema tava ali perto na lotérica, que fica bem na esquina, ficava uns 100 metros da borracharia do Alisson, e ele tava realizando um depósito, aí a informação que a gente teve através de uma testemunha foi que logo após o homicídio ele foi solicitar as imagens ds câmeras lá na casa lotérica... Logo após, ele não veio conversar comigo, não procurou a delegacia nada, a primeira coisa que ele foi fazer, foi lá, ele foi e solicitou essas imagens lá, mas ele foi negado, o dono da lotérica disse que só ia passar com ordem judicial para ele... Esse é o Anderson Crema, estava neste local. O Ewerton entre esse lapso temporal ele fez um caminho que foi captado por quase todas as câmeras da cidade, ele saiu da BR entrou na rua Campos Sales, pegou a esquerda ele foi pela Porto Alegre e foi culminar lá na rua dá Borracharia, é o local imediato do crime, se nele não foi lá, ele foi muito próximo lá, ele estava lá entre esse lapso temporal, ele esteve lá. As câmeras pegaram a placa da moto dele, as tatuagens, ele tem umas tatuagens no braço... A testemunha Suhail falou que quando ele escutou os tiros, salvo engano, três tiros, logo após ele escutou o barulho de uma moto, ele falou assim, de uma moto grande, XRE... Eles falaram que teve testemunhas que viram, mas que os réus produzem nelas tanto temor que ela referem deixar de levar informações a justiça, né...; (...)’.

A informante Silvana Lopes Carvalho dos Anjos, ao ser ouvida em juízo, ratificou suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, conforme o que segue:

‘(...) Há muito tempo meu filho vivia ameaçado...Tinha uns 3 meses (E o Whaliff começou a comentar com a senhora, né que estava sendo ameaçado quanto tempo antes dele falecer?);... Porque assim, ele foi sempre preso na Mata Grande né, porque ele era usuário e há muito tempo, assim, visto o que ele já era, ele mudou 90%, ele já tava frequentando a igreja evangélica né, já ia se batizar bem na época que aconteceu isso com ele (E ele chegou a dizer quem estava ameaçando, ou o motivo pelo qual estava sendo ameaçado?);

Sim, ele falava que o tem apelido ‘De menor’ né, que é o Anderson Crema e o Ewerton, sempre vivia perseguindo ele (Mas ele chegou a falar para a senhora ‘o fulano, o beltrano?’);... Sim (Mas, esse apelido ‘de menor’ e Ewerton a senhora já tinha escutado da boca dele?); Como pessoas que o ameaçavam. (Como pessoas que o ameaçavam?). (...)

O informante Mauro Dias dos Santos, ratificou seu depoimento prestado na fase policial.

A testemunha Kássia Mariano Valeiro, acostou ao feito prints da conversa realizada pela namorada/companheira do acusado Anderson Crema, Sra. Edna Neves, em que foram solicitadas as gravações do circuito interno da Lotérica,

Os acusados Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura negaram a prática do crime em tela.

2.3. Ademais, não se pode olvidar que nesta fase processual está sendo analisado o mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária a existência da mesma certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. É, aliás, o que decorre do disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, do seguinte teor: ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (grifei).

Diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade do(a)(s) acusado(a)(s) ter(em) praticado o crime está demonstrada. Caberá, pois, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri pronunciar-se sobre a existência ou não da certeza necessária para a condenação.

Assim, tenho que a infração penal descrita na denúncia não pode ser objeto de um juízo de absolvição, impronúncia ou mesmo desclassificação neste momento processual, considerando que tais alegações merecem sucumbir diante de qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à eliminação da vida humana. Não se pode olvidar, ainda, que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza
”

De sua parte, a douta defesa impugna o convencimento judicial, amparando-se em supostas fragilidades processuais extraídas a partir da interpretação dos testemunhos em Juízo, que, segundo anota, não possuem o condão de justificar a submissão do recorrente a julgamento em plenário.

Entretanto, ao menos por ora, não é possível atender ao anseio defensivo.

É cediço e
inquestionável que a execução material do crime coube a apenas uma pessoa
, aqui identificada como
Ewerton Figueiredo de Moura
, a qual, conduzindo uma motocicleta marca Honda, modelo XRE, vermelha [
coincidentemente da mesma marca, modelo e cor a que
Anderson
também é proprietário, cf. relatório de investigação n. 66/2019, subscrito pelo investigador de polícia

Unaqui Elias Carlini da Rocha
, id. 61750015, pp. 1-2], abordou a vítima no interior do único recinto existente na
Borracharia do Alisson
, localizada na rua Rui Barbosa, bairro Centro, em Juscimeira, e lá, armada de uma arma de fogo curta, efetuou disparos que atingiram a vítima na região do pescoço, provocando-lhe a morte sem que pudesse oferecer qualquer tipo de reação.

Consta do depoimento do dono da borracharia, bem como da respectiva convivente,
Alison Alves Ferreira
e
Taciana Maria da Silva
[id. 61750017, pp. 7-ss a 61750018, pp. 1-3] que no momento do crime, hora do almoço, não havia pessoas na Borracharia, que, entretanto, era frequentada por pessoas mesmo assim.

Ainda, de acordo com o relatório de investigação n. 068/2019, também subscrito pelo mesmo investigador de polícia na data de 02/4/2019,
Anderson Crema Gonçalves
, que se encontrava na casa lotérica efetuando depósitos bancários, foi pilhado em gravações de sistema de monitoramento local falando ao celular no momento do crime, e, curiosamente,
imediatamente após o crime
, bem como, “[...]
sem ter recebido intimação ou ser indiciado no respectivo inquérito policial, solicitou as imagens da câmera de segurança para manter um álibi, conforme relatado pelo proprietário da lotérica, senhor Sérgio
” [id. 61750015, p. 4].

O assento fotográfico no id. 61750016, p. 2, comprova que
Anderson
e
Ewerton
possuíam estreita relação de amizade
, e parentes da vítima sinalizaram que
Anderson
possuía motivos suficientes para matar a vítima Whalif.

Ambos os acusados, tanto
Ewerton
quanto
Anderson
, negaram a autoria do crime, tendo este último sustentado que não se encontrava no local do crime no momento em que ele ocorreu, justamente alardeando que se encontrava na casa lotérica acima mencionada [vide interrogatórios constantes das mídias digitais no id. 83125454, p. 1], o que o colocaria na
possível
condição de autor intelectual, ou mandante, a ser devidamente esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Consta que durante a instrução Maior foi verificada a
contradição
entre o
depoimento do investigador Unaqui e a testemunha Sérgio
, dono da lotérica, pois o primeiro declarou que o réu Anderson pediu as imagens da câmera de segurança do local, ao passo que o segundo negou esse fato, tendo sido necessário realizar acareação entre ambos, que ficou assim registrada:

“[
Indagado pelo MP se a testemunha Sérgio realmente informou o acareante sobre o pedido feito por Anderson Crema acerca da obtenção das imagens da lotérica no dia do fato, respondeu]
Tanto é que o que me levou Ia foi um informante relatando essa informação de que ele foi pedir as imagens na lotérica do proprietário da lotérica, eu fui lá, fui confirmar, inclusive as funcionárias dele também falaram que ele foi lá e foi isso.

[Indagado se então a testemunha Sérgio realmente confirmou para o acareante que esse pedido foi feito, respondeu]
Confirmou
” [acareação feita pela testemunha
Unaqui Elias Carlini da Rocha
, arquivos digitais encaminhados no id. 83125454, p. 1].

Por sua vez, o proprietário da lotérica,
Luís Sérgio de Farias
, ao ser interpelado em sede de acareação judicial, culminou por confirmar que realmente foi feito a
funcionárias da lotérica
esse pedido de obtenção das imagens do circuito interno do estabelecimento comercial, pedido esse que foi negado ao recorrente Anderson:

“
[Indagado se a testemunha se recorda do pedido de obtenção das imagens feito por Anderson Crema, respondeu]

Posso contar a história depois que eu saí daqui e conversei com as meninas? Porque a gente não lembra de tudo. A pergunta que me foi feita é se o Menor me pediu, ‘De Menor’, como se chama, me pediu as imagens, continua a resposta a mesma coisa ele não me pediu a imagem. Mas as meninas falaram pra mim que ele tinha pedido, aí eu cheguei lá e falei lá, ‘- Ó, eles tão me apertando lá que o ‘De Menor’ pediu as imagens
[...]
aí as meninas explicaram né, na realidade quem pediu na hora delas de contar, elas falaram que o menor queria ver a imagem,
[Indagado se essa informação foi obtida a partir do relato das funcionárias, respondeu]
É, elas falaram que o ‘De Menor’ queria ver as imagens, aí eu fui e falei ‘- Como foi que ele pediu pra você?’ ‘- Veio aqui’ aí quem é a autora do pedido a menina não sabe explicar se é namorada, se é mulher, se é companheira dele que pediu.
[Indagado se a solicitante teria sido mulher do ‘De Menor’, respondeu]
Isso, que pediu pra minha funcionária, aí eu peguei e falei ‘- Mas como ela te pediu? Veio aqui na lotérica? Foi na sua casa?’ ‘- Não, me pediu pela rede social’, aí ‘- Você tem as conversas ainda?’, ‘- Tenho’. Está lá com ela, quem pediu na realidade não foi o menino, foi a menina, Mas na hora delas me contar pra elas era o ‘De Menor’ que estava pedindo.
[Indagado se a testemunha informou ao Investigador Unaqui que quem solicitou foi o ‘De Menor’, respondeu]
Eu confirmei pra ele que era o ‘De Menor’, mas o pedido não foi feito pra mim,
[foi a namorada]
, ela não soube explicar, foi em uma rede social chamada Messenger, ela até não apagou, tá lá as conversas
” [acareação judicial da testemunha Luís Sérgio de Farias, arquivo digital no id. 83125454, p. 1].

Com efeito, o crime foi atribuído ao coacusado
Ewerton
, amigo de
Anderson
, que trafegava em via pública com uma motocicleta idêntica à que sabidamente este último possui, e malgrado a testemunha Luís Sérgio de Farias haja alterado a versão dada ao investigador de polícia Unaqui, é fato que ele estava em local próximo ao da ocorrência do crime, foi gravado em uma ligação telefônica momentos antes do crime, e testemunhas ouvidas em Juízo firmaram ter conhecimento de que o crime foi encomendado por
Anderson Crema Gonçalves
, em virtude de questões relacionadas à época em que ele permaneceu preso juntamente com a vítima.

Em conclusão, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a aventada ausência de prova para a pronúncia, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado,
típico do juízo da causa
, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se
prova indiciária
de coautoria de crime doloso contra a vida, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional,
não condenatória
, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria e o dolo homicida, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do in dubio pro societate, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Inclusive, salienta-se que para pronúncia, vigora a regra contida no art. 413 do CPP, segundo a qual: “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Assim, desautorizada está a instância por despronúncia, alegada exclusivamente em razão da fala da defesa, por não receber
suficiente
respaldo na prova até aqui produzida nos autos o que não impedirá, por certo, o trabalho de aprofundamento cognitivo a ser realizado pelo e. Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
Como há no caderno processual indícios suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia
” [TJMT, RSE 160838/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/3/2017, Publicado no DJE 14/3/2017].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e NEGO PROVIMENTO

o presente recurso em sentido estrito aviado em prol de
Anderson Crema Gonçalves
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021